Tribunal: STF
Processo: HC 201966
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 141.811/RJ), assim ementado (eDOC 24):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRENTE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. FUNDAMENTAÇÃO. ELEVADA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O recolhimento em penitenciária federal se justifica no interesse da segurança pública ou do próprio preso, revestindo-se de caráter excepcional (art. 3º, da Lei n. 11.671/2008)" (RHC 67.153/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 06/05/2016) 2. No caso, a medida acolhida pelo Juiz de primeiro grau foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da elevada periculosidade do recorrente, porquanto integraria uma perigosa organização criminosa formada por 'assassinos profissionais', adotando métodos profissionais de crimes de homicídios 'por encomenda', atuando com "com superlativa perversidade, destreza das ações e, sobretudo, força de articulação com outros poderosos grupos criminosos, em especial, de reconhecidas milícias instaladas no Estado, 'máfia' de contraventores e com agentes públicos, este último elo nutrido por variadas formas de corrupção.". Parecer ministerial: "Conforme se observa, a fundamentação fática utilizada pelos órgãos jurisdicionais do Rio de Janeiro está claramente abrangida pelas hipóteses legais e infla-legais que autorizam a transferência do recorrente para algum dos presídios federais existentes em nosso País." Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado como incurso no art. 2º, caput e §§ 2º e 4º, IV, da Lei n.º 12.850/2013; b) o magistrado decretou a sua prisão preventiva e deferiu pedido de remoção cautelar e emergencial para presídio federal a ser indicado pelo Departamento Penitenciário Nacional; c) em 10.05.2021, foi efetivada a sua inclusão, de forma emergencial, no Sistema Penitenciário federal em Porto Velho/RO.
    Pugna-se, liminarmente, pelo recambiamento do paciente ao Estado de origem, “porquanto reste nítido que não estão presentes os pressupostos para a inclusão emergencial no Sistema Penitenciário Federal”.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de origem, especialmente sobre a atual situação prisional do paciente, bem como forneça a esta Corte senha de acesso ao autos.
    Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente